Tribunal: TJDFT
Processo: 0712240-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0712240-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JULIO CESAR PEREIRA FURTADO PACIENTE: THIEGO DE SOUZA PEREIRA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por JÚLIO CÉSAR PEREIRA FURTADO, em favor do paciente THIEGO DE SOUZA PEREIRA, apontando como autoridade coatora o Juiz da VARA DE EXECUÇÃO PENAL DO DISTRITO FEDERAL - VEP. O impetrante alega, em síntese, que o paciente estava em regime aberto e teve recentemente as penas unificadas em 04 anos, 02 meses e 21 dias, sendo expedido mandado de prisão em seu desfavor. Requereu, liminarmente, a progressão de regime para a prisão domiciliar, ao argumento de que se enquadrava no artigo 318 do Código de Processo Penal, já que é pai de dois filhos menores, trabalha em dois empregos e o único provedor da casa. No mérito, pugnou pela confirmação da liminar, para que fosse deferida a sua permanência em prisão domiciliar, com uso de tornozeleira eletrônica. A liminar foi indeferida, uma vez que não constava nos autos de execução o alegado requerimento do paciente para a alteração do regime de cumprimento de pena, de modo que não seria possível verificar se as questões relativas à existência de dois filhos menores de idade, e ao fato que trabalha em dois empregos e é o único provedor da casa, foram informadas ao juízo da execução da pena (ID 45320708). Prestadas as informações no ID 45583067, noticiando o deferimento da progressão ao regime aberto ao paciente, em razão do preenchimento dos requisitos legais. A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo arquivamento do feito face à perda superveniente do seu objeto (ID 46077101). É o relatório. Decido. Consoante se verifica das informações prestadas pelo d. Juíza da Vara de Execuções Penais, no dia 03/04/2023, foi deferida ao paciente a progressão de regime para o aberto, na modalidade de prisão domiciliar (ID 45583067). Deste modo, considerando que o paciente alcançou o direito pretendido, operou-se a perda superveniente do objeto do presente “writ”, o qual deve ser julgado prejudicado. Nesse sentido: HABEAS CORPUS. RECAMBIAMENTO. DECISÃO DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO PRÓPRIO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE, DE ABUSO DE PODER OU DE TERATOLOGIA. INVIABILIDADE DA CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. PROGRESSÃO DE REGIME. PERDA DO OBJETO. 1. A decisão que determina o recambiamento do paciente de Águas Lindas de Goiás para o Distrito Federal desafia recurso próprio, o agravo em execução, razão pela qual, no ponto, o habeas corpus não pode ser conhecido. 1.2. Não se vislumbrando ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão que determina o recambiamento do sentenciado, a concessão da ordem de ofício se mostra inviável. 2. Se a progressão ao regime semiaberto já foi concedida pelo Juízo das Execuções, logo após receber a certidão carcerária e verificar o preenchimento de todos os requisitos legalmente exigidos, o habeas corpus fica prejudicado, em razão da perda superveniente do objeto da ação. 3. Habeas corpus parcialmente conhecido. Não parte conhecida, julgado prejudicado. (Acórdão 1298876, 07460949520208070000, Relator: CRUZ MACEDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 5/11/2020, publicado no PJe: 17/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(g.n.). Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o Habeas Corpus. Após as formalidades legais, dê-se baixa e arquive-se. Publique-se e intimem-se. BRASÍLIA, DF, 2 de maio de 2023. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora